Tribunal: STF
Processo: RE 1284615
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à correção do valor devido a título de indenização por desapropriação. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diz contrariado o verbete vinculante nº 17 da Súmula do Supremo. Afirma a possibilidade de retroatividade mínima do regime especial de pagamento de precatórios introduzido pela Emenda Constitucional nº 62/2009. Aponta a não incidência de juros durante o período de pagamento das parcelas de precatório. Insiste na observância do versado no recurso extraordinário nº 590.751, tendo por inexistente o óbice da preclusão maior. Assevera não ter havido atraso no pagamento. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    No tocante ao curso dos juros moratórios no chamado período de graça, embora já tenha decidido de acordo com a tese sustentada pela exequente, nova solução deve ser dada à questão com base na interpretação mais recente do Colendo STF sobre a Súmula Vinculante nº 17, segundo a qual durante o período a que se refere o art. 100, § 5º, CF, não incidem juros moratórios, ainda que o pagamento seja extemporâneo, passando estes a incidir apenas a partir do primeiro dia após o vencimento do prazo constitucional para pagamento. 
    […]
    O comando judicial transitado em julgado é o fundamento da incidência dos juros durante a moratória, e está acobertado pelo manto da imutabilidade, não podendo a discussão ser reaberta. Aliás, é assim que decidiu de forma unânime a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em Embargos de Divergência: 
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE JUROS DE MORA E COMPENSATÓRIOS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO DESSAS PARCELAS NA EXECUÇÃO. NÃO-CABIMENTO. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Havendo o título judicial exequendo determinado a incidência de juros até o efetivo pagamento da dívida, apresenta-se inviável, diante da incolumidade da coisa julgada, a exclusão de tal parcela na execução tão somente porque vem sendo observado o rito constitucional para pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública. Precedentes da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. 2. Embargos de divergência acolhidos” (EREsp nº 666.401/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 28/05/09). 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada nos precedentes, ante circunstância ressaltada no acordão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator